Tribunal: TJDFT
Processo: 0709637-26.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709637-26.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESIDENCIAL VERSAILLES APELADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por RESIDENCIAL VERSAILLES contra a sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir e extinguiu a execução ajuizada em desfavor de INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA E OUTROS. Apresentadas as contrarrazões, o apelante requereu a desistência do recurso. Verificada a ausência de procuração ao subscritor do requerimento, foi regularizada a representação processual. É a síntese do necessário. Decido. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso (CPC, art. 998, caput). Considerando que a apelação ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, HOMOLOGO a desistência do recurso. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator